Tribunal: TJDFT
Processo: 0701105-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701105-91.2025.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR AROXA SOBREIRA AGRAVADO: ZAIDA REGINA ALMEIDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AUGUSTO CÉSAR ARÔXA SOBREIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ZAIDA REGINA ALMEIDA DA SILVA: “A resposta ao ofício, id. 219865353, enviada pelo Detran-DF, demonstra que não houve o cumprimento à decisão sob o id. 191205623, tendo em vista que fora registrada, em 30/04/2024, apenas comunicação de venda ao executado, sem a realização da transferência do veículo. Portanto, intime-se o executado para cumprimento integral do decisório de id. 191205623, no prazo final de 15 dias. Autorizo, em caso de resistência à determinação, a aplicação da multa cominada no id. 191205623, a partir do 16o dia.” Consta das razões recursais (i) que foi demonstrado “que o pedido do agravante ao DETRAN foi a transferência do veículo e não apenas o comunicado de venda”; (ii) que “tentou de todas as formas realizar administrativamente o cumprimento desta sentença, contudo, o DETRAN-DF por questões de sistema e exigências internas não realizou a transferência de propriedade, colocando no cadastro do bem apenas o comunicado de venda e realizando a transferência dos débitos”; (iii) que “protocolou um adendo ao processo original, requerendo a transferência do veículo, uma vez que a própria autarquia declarou que não existem outros impedimentos para a conclusão de tal procedimento, de acordo com o Recibo de Protocolo SEI/GDF no166561365”; e (iv) que “está tentando diligentemente cumprir a determinação judicial nos termos estabelecidos, contudo, não depende apenas de sua vontade que os procedimentos administrativos sejam realizados conforme o que foi pedido, uma vez que essa competência depende do DETRAN-DF”. Requer o Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que “seja revogada multa diária uma vez que se mostra excessiva e o agravante apresentou justo motivo pelo não cumprimento da obrigação” ou, alternativamente, para que “o prazo de cumprimento da obrigação renove-se por 15(quinze) dias, prorrogável por igual período, para aguardar a resposta do DETRAN-DF em face do protocolo no 166561365” ou, ainda, para que, “caso o DETRAN-DF não efetive de forma voluntária a transferência, que seja decretado por ofício pelo juiz de primeira instância a transferência compulsória do veículo para o nome do agravante, no prazo de 30(trinta) dias ou antes caso em resposta o DETRAN-DF não tenha realizado a transferência”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A utilização de astreintes como mecanismo indutor do cumprimento de obrigação de fazer é plenamente compatível com a tutela jurisdicional concedida, a teor do que prescrevem os artigos 519, 536, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. À primeira vista, contudo, não se verifica negligência do Agravante no cumprimento da obrigação de fazer, haja vista o pedido administrativo de transferência do veículo e dos débitos junto ao órgão de trânsito (ID 70209154). Assim, não é possível divisar, no plano da cognição sumária, razoabilidade na imputação de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer objeto do título judicial. Nesse contexto, conclui-se, ao menos em sede de cognição sumária, pela relevância dos fundamentos do recurso. O periculum in mora, a seu turno, resulta dos consectários materiais e processuais da decisão agravada. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator